Tribunal: STF
Processo: RE 101174
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-07
Data de publicação: 1984-02-07

Ementa:
-REGISTRO DE DESENHO. USO DE ETIQUETA QUE O REPRODUZ. AÇÃO
COMINATORIA VISANDO A OBTER A PROIBIÇÃO DO MENCIONADO USO. DEFESA DO
RÉU SUSTENTANDO, EM AÇÃO DECLARATORIA, A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE
AUTORIA JURÍDICA ENTRE O AUTOR DA PRIMEIRA DEMANDA E O DESENHO.
ALEGAÇÃO QUE NÃO CONTRASTA COM O ART. 6. DO CPC. DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SÚMULA 400. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
DE QUE NÃO SE CONHECE.